Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-21.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado surpreendido na posse de 11 porções de maconha e 25 porções de cocaína, além de R$ 64,00, em diligência motivada por informe anônimo, que indicava, inclusive, as vestes do acusado, idênticas àquelas verificadas na ocasião da abordagem. Versão do acusado, fantasiosa e inverossímil, sucumbiu à

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado surpreendido na posse de 11 porções de maconha e 25 porções de cocaína, além de R$ 64,00, em diligência motivada por informe anônimo, que indicava, inclusive, as vestes do acusado, idênticas àquelas verificadas na ocasião da abordagem. Versão do acusado, fantasiosa e inverossímil, sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Base bem fixada no mínimo legal, assim mantida ao final da segunda etapa, porquanto a menoridade relativa não tem o condão de reduzir as penas aquém dos patamares (Súmula 231 do STJ). Na derradeira etapa, mantido o desconto de 1/2 pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06, ante o conformismo da acusação. Penas conservadas. Mantido o regime semiaberto, em consonância com o decidido pelo STJ no HC 596.603/SP. Circunstâncias não recomendam a imposição do regime aberto. Incabível a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado. Precedente. Pedido de isenção das custas processuais indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal.
Recurso defensivo desprovido.